Tribunal: TJPA
Processo: 0000503-10.2018.8.14.1979
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000503-10.2018.8.14.1979

APELANTE: THARLAN GEMAQUE MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. 1) AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL - INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - IRRELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA. 2) DOSIMETRIA. CORREÇÕES
EX OFÍCIO:
APLICABILIDADE.

1) Demonstradas autoria e materialidade do crime de roubo majorado, não há que se falar em absolvição. O reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não invalida a prova, quando ele é desnecessário ao caso concreto, especialmente porque os meliantes eram conhecidos das vítimas e foram identificados por elas quando as camisas que encobriam seus rostos caíram no chão, no momento da prática delitiva, tornando inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
;

2) Diante dos equívocos cometidos pelo Julgador no que concerne a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, imperiosa a sua correção afim de assegurar a aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e estrito cumprimento da norma estabelecida no art. 93, IX da CF/88;

3) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, reduzindo-se
ex ofício
a pena para
10 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão, mais o pagamento de 225 dias-multa,
em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos

e,

na forma do art. 387, §2º do CPP, fixar o regime
semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
em Sessão ocorrida entre os dias quatro e onze de novembro de 2024 (Sessão nº 31)
, por unanimidade, em CONHECER do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
corrigindo-se
ex ofício
a pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 13 de novembro de 2024
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Tharlan Gemaque Magalhães, representado por defensor público, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Cachoeira do Arari, nos autos da ação penal n° 0000503-10.2018.814.1979, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º I, II e V do Código Penal, e fixou-lhe, após aplicação do concurso formal, a pena final de
18 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão
a ser cumprida em regime
fechado
, mais o pagamento de
505 dias-multa
, sendo 1/30 avos do salário-mínimo vigente à data do fato para cada dia.

Nas
razões recursais
id. 9674152 – Pág. 2/8, a defesa requer nulidade do reconhecimento e absolvição por ausência de provas.

Em sede de
contrarrazões
id. 9674152 – Pág. 11/13, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença na integralidade.

Os autos vieram distribuídos regularmente, oportunidade em que determinei a sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(id. 10008611).

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo desprovimento do recurso (id. 10213094 – Pág. 1/5).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

01.

ABSOLVIÇÃO: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NULIDADE DO RECONHECIMENTO

O ponto nevrálgico da presente apelação reside na inexistência de elementos probatórios firmes para manutenção da condenação, em razão das palavras das vítimas, partes interessadas no feito, restarem isoladas nos autos e, diante da ausência de sua credibilidade, aliado a ausência de prisão na posse da
res furtiva
deve o réu ser absolvido, especialmente porque o reconhecimento do acusado não obedeceu aos ditames do art. 226 do CPP, bem como diante da sua negativa de autoria, devendo-se aplicar ao caso o princípio do
in dubio pro reo.

Cabe ao Julgador caracterizar a prova como adequada e satisfatória idônea a comprovação do fato perquirido, pois inexiste sistema tarifado de provas, devendo motivar suas conclusões com fulcro no disposto no art. 93, IX da CF/88.

Diante do vasto acervo probatório o apelante foi condenado, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória. Isto porque, apesar da negativa de autoria defendida pelo réu, temos que ele as palavras das vítimas foram enfáticas e possuem relevante valor probatório, conforme passo a esclarecer:

As vítimas BENEDITA DO SOCORRO MARTINS MEIRELES, ANSELMO GONÇALVES DE OLIVEIRA FILHO e a criança A. M. G. P. encontravam-se repousando em sua residência, quando dois homens encapuzados, ambos portando arma de fogo do tipo escopeta caseira arrancaram a janela e invadiram o local, oportunidade em que exigiram a entrega de dinheiro e arma, contudo apenas levaram um cordão de ouro e 02 aparelhos celulares.

Na Delegacia, a vítima Benedita do Socorro (Num. 9673930 - Pág. 9) esclareceu que os acusados começaram a agredir as vítimas através de coronhadas em suas cabeças, culminando em luta corporal entre todos os envolvidos, oportunidade em que as vítimas conseguiram retirar o capuz dos rostos deles e reconhecê-los, sendo que um deles teria a alcunha de BLAU e o outro conhecido como VINTE, os quais eram filhos da nacional ALGISIA, todos residentes próximo à igreja torre forte na rua João Farias, Vila Jenipapo.

Acrescentou que os meliantes empreenderam fuga e não foram mais localizados após o crime, tudo corroborado pelo depoimento da vítima Anselmo id. Num. 9673930 - Pág. 11.

Foi decretada a prisão preventiva dos acusados sob o id. Num. 9673934 - Pág. 6, sendo Tharli Gemaque Magalhães capturado (Num. 9673949 - Pág. 1) e juntado aos autos o reconhecimento visual realizado pelas vítimas (Num. 9673949 - Pág. 9 e Num. 9673953 - Pág. 1), o qual faleceu sendo declarada a extinção da sua punibilidade Num. 9674142 - Pág. 5.

Não foi realizado o reconhecimento do corréu, ora apelante.

Em Juízo, a vítima Benedita do Socorro (id. 9674048/64/75/84/90/95/100/107/109) disse que:

(...) foi um segundo dia de Carnaval, aí meu netinho queria apreciar. Aí eu fui levar, nós fomos levar ele, né? Aí entreguei para a mãe dele. Aí ela ficou com ele lá. Aí nos fomos se divertir um pouco. Aí eles estavam na nossa frente. Aí meu irmão deu para o meu marido 100 reais para ele comprar 3 cervejas, mas eles não viram quanto o meu irmão deu para ele. Ai eles pensarem que ele estava com muito dinheiro, né? aí depois deu aquilo que o meu marido disse assim: “bora embora?” aí eu disse umbora. Quando foi por volta de umas 6 e meia nós viemos pra casa, da tarde. Nós assistimos um pouco de televisão, lá embaixo e depois nós subimos. Assistimos um pouco do carnaval, quando foi por volta de meia noite e meia, ai a minha cachorra tava ladrando muito, ai meu marido se despertou (...) nós estávamos dentro da casa, só que não deu pra nos escutarmos porque a nossa casa embaixo são 06 cômodos e 02 em cima; ai pegou ... eles usavam aquela lanterna... bateria no chapéu, quando meu marido percebeu ai ele pensava que fosse meu neto, foi quando ele me informou que era um assalto,
que eu reconheci na hora, porque as janelas são todas de vidraça e a claridade vai toda pra dentro, nós passamos quase duas horas em cárcere privado, em cima da cama,
eu só de roupa intima, uma escopeta na minha cabeça e a outra no meu marido, quando meu neto se despertou, um deles disse: “não grita senão a gente mata todo mundo”, ele só tem apenas 09 anos, que completou esse ano, ai nos ficamos nessa agonia, eles só queriam arma e dinheiro e eu disse que não tínhamos nenhum dos dois, (...) disse para levarem as televisões e o som, mas eles só queriam dinheiro e arma, (...) o meu medo era deles pegarem meu neto como refém; meu marido disse pra eles vasculharem e se achassem armas poderiam voltar para mata-los, que reviraram tudo na casa (...) eles viram que não tinha nada ai pediram: “passa o celular e o cordão de ouro”, até isso prestaram atenção no meu marido, ai meu marido disse Bena dê o seu celular, ai eles acharam outro na gaveta, ai eu disse: “calma ai”, ai eu sentei só com o lençol por cima e abri meu guarda-roupa peguei um vestido e deu um short para o meu marido vestir, ai um foi comigo, eu na frente e ele com a arma na minha nuca, ai eu tirei o celular de onde tava carregado e perguntaram onde estava o cordão de ouro, ai meu marido disse “Bena, lá embaixo perto da televisão” ai eu fui descendo, ele com a escopeta na minha nuca, quando chegou no meio da escada, agradeceu a Deus porque lá embaixo se tornaria tudo mais fácil (...)
ele me deixou acender a luz da cozinha, aonde que eu não ia reconhecer?
Ai ele disse assim: tia pra onde a senhora vai, ai eu já tinha deixado a porta aberta da cozinha, eu sentei de frente pra escada e disse: “olha, diz pro teu parceiro não fazer nada com meu filho lá em cima, porque eu crio meu neto desde os 07 meses, ele disse que ninguém ia fazer nada com ele; (...) com uns 15 minutos lá vem meu marido só de bermuda com a arma na cabeça, o que tava comigo estava apavorado, ele já morreu no presídio, ai ele tava apavorado, ai ele ficava assustado e quando meu marido desceu, o outro ainda ficou na escada ai eu gritei: ai eles falaram assim: “une essas duas cadeiras ai”, eles iam fazer sacanagem com a gente (...); ai eu gritei pro meu marido: “segura o teu que o meu vai ta aqui comigo”, eu fui pra luta corporal nos dois, foi que meu marido achou a tampa, atrás da porta e deu a primeira paulada, ai quando ele viu que abriu os braços na escada, ai ele foi ajudar o irmão dele, ai ele me jogou de costas,
ai eu bati minha nuca no degrau da escada, ai ele deu no meu marido, duas coronhadas na cabeça e outra no olho dele, que ficou negro, ai eu tonta me levantei, me agarrei, de novo com ele pra ajudar o meu marido, ai ficou assinalando o forro, lá no cano da escopeta, que ele queria puxar o gatilho e meu marido não deixava, ai foi quando meu marido conseguiu escapulir da mão dele, ai pulou pra dentro (...) ai eles ficaram me dando coronhada os dois, isso aqui meu é ficou todo machucado (...) que gastou o que não tive, de tanto comprar remédio, teve que comprar outro óculos porque seu grau foi alterado, devido muito baque na cabeça, nós gastamos o que nós não tínhamos, que até hoje não consegue dormir, o seu neto também não dorme mais sozinho (...) quando eles viram mesmo que ele tava pedindo socorro,
ai eles pularam, eu fui tirando tudo, chapéu da cara deles, a camisa, aonde que eu não ia reconhecer? Ficou lá em casa tudo: chapéu, camisa, lanterna/bateria, tudo ficou lá em casa, quando foi no outro dia, eu tinha saído, a mãe dele mandou recado pro meu marido, só que meu marido não conheceu a pessoa que foi lá em casa dar um recado pra ele, que ela pagava toda a despesa pra não dar queixa, ai meu marido disse, diga pra ela que eu não quero nem conversa, vai pra justiça sim, (...) que foi um cárcere privado, que tem muito trauma (...) que os dois estavam cada um com uma escopeta caseira; QUE JÁ CONHECIA OS DOIS, QUE ELES SÃO SOBRINHOS DA CUNHADA DO MEU MARIDO; eu ouvia falar que eles faziam muita barbaridade em Belém, ai vieram todos três pra cá, da família veio todos (...) que ele ia lá em casa comprar as coisas, au acho que foi observar as coisas, eles arrancaram a janela do lado da casa; que não lembra o nome dos dois, que um deles já morreu porque a mãe deles foi fazer o sepultamento em Belém, (...) QUE TEM CERTEZA QUE FOI ELES, EU TIREI AS COISAS, A LUZ TAVA LIGADA LÁ EMBAIXO (...) que o meu marido recuperou o cordão que tava penhorado por R$100,00 (...)

A vítima Anselmo Gonçalves corroborou as informações prestadas por sua esposa nos id. 9674118/25/29/34, esclarecendo que na hora em que as vítimas travaram luta corporal com os acusados, Benedita reagiu em desfavor de Tharli Gemaque (que era o menor e que hodiernamente está morto) e o depoente repeliu as agressões contra Tharlan Gemaque (id. 9674118). Prosseguiu aduzindo que quando o agrediu com a perna manca, “
quebrou aquele pau da escopeta e caiu a camisa que era utilizada como máscara e a lanterna”,
bem como “
a sorte é que ela conheceu os dois, mas ela não falou o nome deles, ai quando saíram ela disse tudinho e era mesmo, quando caiu a camisa”
e “
eu não vi o cara que estava lá fora, quem tava lá dentro eram os dois irmãos”.

Em seu interrogatório judicial, o apelante negou a prática dos fatos descritos na denúncia.

Pela simples leitura das provas acima descritas, observa-se que as vítimas foram claras em contundentes em afirmar que os acusados não eram pessoas desconhecidas, o que torna até dispensável a necessidade de reconhecimento na forma do art. 226 do CPP, conforme segue:

ATENÇÃO: Condenação não amparada, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial é válida, destacando-se, sobretudo, aquela em que vítima e testemunhas reconheceram o acusado em Juízo.
Não bastasse, sendo o acusado conhecido das testemunhas, não se trata propriamente de reconhecimento, mas identificação, dispensando a solenidade do art. 226 do CPP
. (Cunha, Rogério Sanches.
Código de processo penal e Lei de Execução Penal, comentados artigo por artigo.
Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto. 7 ed. ver. Atual. e ampl. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2023, p. 767).

Para melhor fundamentar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DP CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, o arcabouço probatório, além do reconhecimento fotográfico, contém depoimentos das vítimas e prova testemunhal abundante, o que demonstra que o reconhecimento não foi a razão isolada da condenação.
Desta forma, obter conclusão diversa exigiria amplo revolvimento fático probatório, o que é inviável nesta estreita via. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 919.164/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2.
Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera
distinguishing
com relação ao precedente supramencionado.
3. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 4. Quanto à dosimetria da pena, a Corte de origem não examinou a questão, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de julgar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Diante das peculiaridades do caso concreto, os meliantes iniciaram o crime de roubo encapuzados, mas diante das reações das vítimas as camisas que encobriam seus rostos caíram ao chão, oportunidade em que elas identificaram que se tratavam de pessoas conhecidas na comunidade, inclusive, a mãe deles mandou recado por terceiros se responsabilizando pelos prejuízos causados desde que os ofendidos não formalizassem o boletim de ocorrência policial em desfavor de seus filhos, portanto inaplicável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Desta forma, a palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem considerando que,
“(...) nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018)”.

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações das vítimas, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoas sobre as quais não recai qualquer suspeita de falsa imputação. As declarações dos ofendidos são consistentes no sentido de que foram vítimas do delito descrito na peça exordial e, seus depoimentos foram seguros e sem discrepâncias.

Assim, afasto o pleito atinente à absolvição, pela inaplicabilidade do princípio do
in dúbio pro reo.

02.

DOSIMETRIA:
EX OFÍCIO
:

D
e ofício, corrijo
[1]
a dosimetria da pena, considerando-se a inidoneidade dos argumentos utilizados para fundamentar a
culpabilidade e motivos do crime,
vez que foram utilizados argumentos inerentes ao tipo penal, em violação à Súmula nº 17 do E. TJPA
[2]
, bem como referentes aos
antecedentes criminais
(violação ao tema nº 1077
[3]
e Súmula 444
[4]
do STJ) e
comportamento da vítima
(Súmula nº 08
[5]
do E. TJPA), procedendo aos seus decotes como vetores desfavoráveis ao réu e, remanescendo 03 circunstâncias negativas (personalidade, circunstâncias e consequências do crime) reduzo a pena-base para
06 anos, 03 meses de reclusão, mais o pagamento de 129 dias-multa.

O
quantum
acima deve ser mantido, na 2ª fase da dosimetria, diante da ausência de atenuantes e agravantes que incidam sobre o caso. Na 3ª fase, presentes 03 causas de majoração da pena (art. 157, §2º, I, II e V do CP) e, considerando-se que o crime fora praticado (12/02/2018) antes da publicação da Lei nº 13.654/2018 (23/04/2018), portanto inaplicável ao caso em comento o art. 157, §2º, A do CP, mantenho o aumento de metade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a saber, o arrombamento da janela da residência das vítimas e a exacerbada violência empregada pelos meliantes, culminando no relevante empobrecimento dos ofendidos para custear as sequelas do crime, tendo elas fechado o comércio que possuíam para efetuarem os tratamentos médicos correspondentes, não se tratando de simples soma aritmética das majorantes, mas sim das peculiaridades do caso concreto que garante a fixação da fração máxima, razão pela qual fixo a pena em
09 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, mais o pagamento de 193 dias-multa.

Na forma do disposto no art. 70 do CP, considerando-se que, mediante uma só ação os meliantes subtraíram bens de duas vítimas, aplico a fração de 1/6 de aumento tornando a pena concreta e definitiva em
10 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão, mais o pagamento de 225 dias-multa.

Na forma do disposto no art. 387, §2º do CPP, considerando-se que o apenado já cumpriu 06 anos e 04 meses da pena, conforme informações do SEEU, aplico a detração reduzindo-se o tempo da pena provisória cumprida resultando no montante de
04 anos, 07 meses e 07 dias de reclusão de pena remanescente, razão pela qual fixo o regime semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2º,
b
e CP.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
corrigindo-se
ex ofício
a pena reduzindo-a para
10 anos, 11 meses e 07 dias de reclusão, mais o pagamento de 225 dias-multa,
em 1/30 (um trinta avos) de um salário-mínimo, vigente a época dos fatos

e,

na forma do art. 387, §2º do CPP, estabelecer o regime
semiaberto para o cumprimento da pena
, nos termos da fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA,13 de novembro de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

a)
culpabilidade:
DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; NEGATIVO;

b)
antecedentes
: DESFAVORÁVEIS, pois o réu, apesar de nunca ter sido condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado responde a outras acusações (por roubo qualificado - Proc.: 0002856-34.2010.814.0201, por estupro de vulnerável - Proc.: 0000242-16.2016.814.1979 e por homicídio qualificado - Proc.: 0000663-35.2018.814.1979) e, ainda, as autoridades têm ciência de que ele já vinha praticando outros crimes similares ao presente caso (no município de Santa Cruz, inclusive, a vítima Benedita, declarou em juízo que tem ciência, assim como seu esposo (tio do agora condenado), que Tharlam vinha cometendo outros crimes em Belém); NEGATIVO

c)
Personalidade
, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, DESFAVORÁVEL, vez que o mesmo, no presente caso, cometeu o crime em face de seu tio e da esposa deste, assim, só me resta concluir que sua personalidade é voltada para o crime, sendo pessoa má, calculista, fria; NEGATIVO.

d)
Motivo do crime
DESFAVORÁVEL, pois aparentemente o réu é cooptado pela vida fácil do crime, que acena com a imagem de poder, lucro fácil, mesmo que a custa de enorme perda social e econômica para os cidadãos e as instituições de justiça; NEGATIVO.

e)
Circunstância da infração
penal DESFAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, uma Vila pacata do interior do pequeno município de Santa Cruz do Arari, fatos como o ora apreciado, causam abalo na comunidade, que não está acostumada a esse nível de violência, onde muitas pessoas ainda dormem de janelas abertas, essas ocorrências alimentam a sensação de desordem, impunidade perante a sociedade; NEGATIVO.

f)
Consequências do crime
DESFAVORÁVEIS, pois, as vítimas não recuperaram os bens subtraídos, uma das vítimas declarou que ficou abalada depois do fato ocorrido e que não consegue mais dormir devido ao ocorrido; NEGATIVO

g)
Comportamento das Vítimas
DESFAVORÁVEL (ao réu), pois as vítimas em nada corroboraram para prática delitiva; NEGATIVO.

PENA -BASE: 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 225 (duzentos e vinte cinco) dias-multa

2ª FASE: Inexistem circunstâncias agravante ou atenuantes.

3ª FASE: Não concorre causa de diminuição de pena. Contudo, conforme exposto na fundamentação supra, concorrem 03 (três) causas de aumento de pena, pois o crime foi praticado mediante utilização de arma de fogo, em concurso de agentes e restringindo a liberdade das vítimas. Portanto, aumento de 1/2 (metade) a pena anteriormente dosada, importando em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias e 112 dias-multa.

PENA: 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e ao pagamento 337 (trezentos e trinta e sete) dias-multa

[2]

Súmula nº 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]

Tese 1077:
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

[4]

Súmula nº 444 STJ:
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

[5]

Súmula nº 08 TJPA:
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 13/11/2024